Tribunal: TJPA
Processo: 0039772-42.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039772-42.2015.8.14.0401

APELANTE: ADRELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Kelly Cristina da Silva Alves pelos crimes de estelionato (CP, art. 171), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e uso de documento falso (CP, art. 304) e Adrielly Cristina da Silva pelo crime de estelionato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há suficiência de provas para manter a condenação das apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificada no curso do processo, nos termos dos arts. 61 e 107, IV, do CP. No caso, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos para os crimes de estelionato e corrupção de menores, sem causas suspensivas ou interruptivas.

4. A materialidade do crime de uso de documento falso restou comprovada pela apreensão da CNH inautêntica e pelo laudo pericial que atestou sua falsidade.

5. A autoria foi confirmada por prova testemunhal harmônica, especialmente pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência do STJ.

6. O crime de uso de documento falso (CP, art. 304) consuma-se com a simples apresentação do documento inautêntico, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo à fé pública ou a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Kelly Cristina da Silva parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e art. 171 do CP. Recurso de Adrielly Cristina da Silva Alves não conhecido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente em relação ao crime previsto no art. 171 do CP, em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando caracterizada nos autos. 2. A apresentação de documento inautêntico basta para a configuração do crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 do CP. 3. O depoimento de policial prestado em juízo é meio de prova idôneo para embasar condenação penal, salvo demonstração de sua imprestabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 119 e 304; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.03.2018; TJMG, ApCrim nº 0096377-81.2016.8.13.0245, Rel. Des. Edison Feital Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2023.; TJMG, ApCrim nº 1984226-59.2015.8.13.0024, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Kelly Cristina da Silva e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente em razão da prescrição quanto aos crimes previstos no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e art. 171 do CP, e não conhecer o apelo de Adrielly Cristina da Silva Alves, diante da declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente em relação ao crime previsto no art. 171 do CP, em razão da prescrição, nos termos nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, Kelly Cristina da Silva Alves, foi condenada à pena de 3 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 171 do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e art. 304 do CP, e Adrielly Cristina da Silva Alves, foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no 171 do CP (ID 13650424).

As apelantes pugnam pela absolvição da prática dos crimes imputados diante da insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, II, V e VII do CPP, e com base no princípio
in dubio pro reo
. Em complemento, Kelly Cristina da Silva Alves aponta o caráter não vinculante da Súmula 500/STJ, aspecto que resultaria em sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (ID 17575242).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20051846), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20244802).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto aos crimes de corrupção de menores e estelionato verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, a apelante Kelly Cristina da Silva foi condenada à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171 do CP, e à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Já a apelante Adrielly Cristina da Silva Alves, menor de 21 anos na data do fato, foi condenada à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171 do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerada a soma praticada em decorrência dos concursos material e formal para contagem da prescrição.

Por conseguinte, para a apelante Adrielly Cristina da Silva Alves - o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de estelionato é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que a recorrente nasceu em 10/5/1996 (conforme carteira de identidade/RG de ID 13650332 - Pág. 2), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 3/9/2015 conforme consta na exordial acusatória (ID 13650369, pág. 2).

Também para a recorrente Kelly Cristina da Silva, o prazo prescricional para os crimes de estelionato e corrupção de menores é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 20/4/2017 (ID 13650370), e a prolação da sentença condenatória em 21/2/2023 (ID 13650424) - com decisão em embargos de declaração proferida em 5/4/23 (ID 13650437), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, contando pela metade para a ré Adrielly, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 244-B da Lei n. 8069/90 e art. 171 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática dos referidos crimes.

Sob outro ângulo, restando apenas a imputação quanto à prática do
crime de uso de documento falso
/falsificação de documento público previsto no art. 304 do CP pela
ré Kelly Cristina da Silva
, verifica-se que inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Diante dessas considerações, destaco o conteúdo da inicial acusatória para melhor entendimento do contexto fático:

“
No dia 3 de setembro de 2015, por volta das 15h30, a acusada KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, na companhia de A. C. da S. A. e da adolescente A. de N. da S. A., de 17 anos, sendo estas suas filhas, associaram-se mais uma vez, com o fim de cometer crimes e dirigiram-se até as Lojas Americanas, localizada na Av. Presidente Vargas, realizaram as acusadas, compras de aparelhos celulares nos valores de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00 e R$ 2.197,00 para, em seguida, saírem da loja, dirigindo-se até o carro onde ARIELLY as aguardava para se evadirem. Na sequência, a acusada KELLY retornou na mesma loja e, usando o mesmo cartão de crédito, comprou mais um objeto, sendo um televisor de 50º, ultra HD, SMART, 3D, WIFI, marca Philips (...), enquanto dessa vez, ADRIELLY e ARIELLY ficaram aguardando no carro para dar fuga. Desconfiada da operação, a vendedora da loja comunicou o fato à gerente, Sra. CLÁUDIA MARIA DA SILVA MONTEIRO, que solicitou os documentos pessoais da primeira acusada, a qual telefonou para terceira pessoa, pedindo o CPF, mas não entregou qualquer documento comprobatório. Sendo assim, a gerente acionou a polícia, via 190. Com a chegada dos policiais, foi detida a primeira acusada na área externa das Lojas Americanas, enquanto a segunda acusada e a adolescente estavam no interior de um veículo, aguardando o retorno da denunciada KELLY, para se evadirem. Com as envolvidas foram apreendidos dois cadernos contendo diversas anotações referentes a diversos cartões de crédito: uma CNH, em nome de Andresa de Souza Castillo; um aparelho celular, marca Multilaser, de cor branca; um aparelho celular, modelo positivo (...).” (ID 13650377 - Págs. 5/7
)

A materialidade restou comprovada mediante a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação falsificada por ocasião da abordagem policial, conforme consta do auto de apreensão (ID 13650331 - Pág. 3) e pelo Laudo nº 2015.01.000413-DOC, que atestou que “a Carteira Nacional de Habilitação n° 102420547 em nome de Andresa de Souza Castilho (anexo 1) é inautêntica, demonstrando-se tratar-se de documento falso” (ID 13650353 - Págs. 5/7).

A autoria também se mostra incontroversa, na medida em que a conduta foi confirmada pelo policial militar ouvido em juízo, Maurício Gomes da Rocha, conforme se extrai da decisão impugnada (ID 13650424 - Pág. 4) cujo depoimento encontra-se em harmonia com o restante do conjunto probatório.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros” (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6.3.2018).

Convém assinalar que “o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0096377-81.2016.8.13.0245
, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 1.2.2023).

No mais, “a apresentação de documento com prévia ciência de sua falsidade caracteriza o elemento subjetivo do delito tipificado no art. 304 do CP (TJMG,
ApCrim n. 1984226-59.2015.8.13.0024
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024).

À vista disso, restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré Kelly Cristina da Silva Alves pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).

Diante do exposto,
(i) conheço parcialmente o recurso
de Kelly Cristina da Silva e, nessa extensão, nego-lhe provimento
, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e do crime previsto no art. 171 do CP, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 119, todos do CP, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 304 do CP e
(ii)

não conheço o apelo
de Adrielly Cristina da Silva Alves, diante da declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente em relação ao crime previsto no art. 171 do CP, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025